Tribunal: TJES
Processo: 5004185-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TALITA SANTOS PEDROSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004185-81.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
TALITA SANTOS PEDROSO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS ANEXADOS. SUFICIÊNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra TALITA SANTOS PEDROSO, indeferiu a petição inicial por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. O apelante sustenta que os extratos apresentados atendem aos requisitos normativos e requer a reforma da sentença para viabilizar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a documentação anexada à petição inicial, especialmente o demonstrativo do histórico de valores das faturas, é suficiente para viabilizar o processamento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada, incluindo o demonstrativo do histórico dos valores das faturas, atende aos requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, sendo suficiente para instruir a petição inicial da ação de cobrança.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em um rigor formal excessivo, viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Em ação de cobrança, diferentemente de ação executiva ou monitória, a verificação da existência do crédito e sua exigibilidade deve ocorrer no curso do processo, e não no momento inicial da demanda.

6. O entendimento contrário representaria uma incursão prematura no mérito da causa, sem a devida instrução probatória, inviabilizando o direito da parte autora de demonstrar a procedência de sua pretensão.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em ações de cobrança decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de faturas não pagas já configura indício suficiente da relação jurídica e do débito alegado, permitindo o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular processamento da ação.

Tese de julgamento
:

1. O demonstrativo do histórico dos valores das faturas constitui documento suficiente para viabilizar o processamento da ação de cobrança, sendo desnecessária a exigência de documentação adicional nesta fase inicial.

2. O indeferimento da petição inicial por formalismo excessivo configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, devendo ser evitado quando presentes elementos mínimos que indiquem a relação jurídica e o crédito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023; TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023; TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 11626929 e integrada no ID 11626931) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação de cobrança”
proposta em desfavor de
TALITA SANTOS PEDROSO
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3.919/2010, do Banco Central, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada o detalhamento do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condições essas previstas na norma acima citada.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID’ 11626918 a 11626920), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva, ou monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando
vênia
ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/02/2025 às 14:30:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55459911022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO N°
5004185-81.2022.8.08.0048

V O T O - V I S T A

Cuida-se de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
TALITA SANTOS PEDROSO
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução BACEN nº 3.919/2010.

O Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, votou pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento, em síntese, de que não é possível extrair da documentação apresentada a descrição da origem e a evolução do débito cuja quitação se postula.

Em seguida, o insigne Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, inaugurou divergência proferindo voto pelo
provimento do recurso
, por entender, em síntese, que:

“(...)
por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID’ 11626918 a 11626920), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não de ação executiva, ou de monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
(...)”

Sua Excelência foi acompanhada pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

De minha parte, após detida reflexão sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que, em situações análogas à presente, também venho perfilhando o entendimento adotado pelo eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, no sentido de reputar nulo o
decisum
vergastado e determinar o regular prosseguimento do feito na Vara de origem.

É COMO VOTO.

Acompanho o voto divergente para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004185-81.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
TALITA SANTOS PEDROSO

JUIZ: DR.
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
p
or

DACASA FINANCEIRA S/A
,
eis que
irresignad
a
com a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
por indeferimento

da
petição inicial

da ação
d
e cobrança ajuizada

em face de

TALITA SANTOS PEDROSO
,
em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro nos artigos 320 e 321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma,
que
os documentos que acostou aos autos estava
m
de acordo com
o
definido pelo BACEN na Resolução
n.
3.919/2010
,
pugnando pela procedência dos pedidos iniciais
.

Ausentes
contrarrazões.

Eminentes Desembargadores,
a base do recurso está centralizada
na
premissa
da
validade das faturas acostadas
à
inicial

em relação a Resolução do BACEN
n.
3.919/2010.

Nota-se que a sentença
respaldou
-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para
extinguir
o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

N
arrou a recorr
ente
sobre a inadimplência da
parte
recorrida
quanto ao pagamento das faturas de seu cartão crédito, valor inadimplido cujo montante
fora
valorado em R$ 12.498,78 (doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

no ato da propositura d
a demanda
. Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a
apelante
juntou
algumas
faturas com os valores
supostamente
devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou
tais
faturas
em desacordo com
o
exigido
na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

N
esse diapasão, o
magistrado primevo
determinou à
apelante
que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC,
em decisão de ID
1132630
6
:
“
Assim, fica também intimada a parte autora para:
i)

apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC); ii)

se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação. Prazo de quinze dias”
.

Contudo
, apesar de ter se manifestado quanto
à referida

D
ecisão, a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

C
om base nessa inércia,
o magistrado
proferiu sentença julgando
extinto o processo sem resolução de mérito,
nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I,
ambos do CPC.

Como dito, e
m recurso,
assevera
a recorrente, que não h
á
discordância
nas
faturas apresentadas com
mencionada

R
eso
l
ução
do
BACEN.

Em vista dos fatos, válido
transcrever
o artigo
13
da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os seus incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou
alterar tal compreensão
.

O
bservo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como “fatura anterior”, não havendo o detalhamento do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nesse mundo, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes,
não havendo a
menor evidência da concordânc
ia da parte requerida para o estabelecimento do vínculo,
eis que lastreado em mera “Ficha do Cliente” sem qualquer assinatura da parte apelada
.

Nessa esteira
, s
em necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia,
pois é claro o diploma processual civil
em seu
s
art
s
. 320
e 321
quanto à
necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação
(neste caso, prova da existência do débito cobrado)
e das consequências da não remediação do vício
arguido
.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“
O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente d
este
Egrégio Tribunal
a saber
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.”
(Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em
08/11/2021
).

Nessa trilha,
trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃ
O
DA PARTE RÉ.
1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição in
icial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrad
o
ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5000741-43.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petiçã
o inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2
. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5001904-58.2022.8.08.0047
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em
03
/
10
/20
22
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
Apelação Cível Nº
5004043-80.2022.8.08.0047
,
Terceira
Câmara Cível, Relator:
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, Julgado em
16
/
11
/20
23
)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta para
manter a
sentença
vergastada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR